Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. BAIXO IMPACTO DO RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não esgota o tratamento da matéria atinente aos arquivos de consumo, impondo-se uma interpretação sistemática de todas as legislações regulamentadoras do art. 5o, LXXIX, da CRFB/88.
2. A Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) possibilita a manutenção do histórico de (in)adimplementos da pessoa natural ou jurídica por 15 (quinze) anos, conforme seu art. 14.
3. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” apenas clareia ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita prescrita, concretizando o dever de informação que é exigível dos gestores desses bancos de dados. Além disso, possibilita negociações favoráveis tanto ao cadastrado quanto ao credor da obrigação natural.
4. A delimitação da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC deve ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto.
5. A sucumbência da requerida é considerada ínfima quando o pedido procedente, a rigor, versa sobre questão prejudicial (declaração de prescrição) à pretensão efetivamente buscada judicialmente (remoção do nome do cadastro Limpa Nome).
6. Apelação cível da parte autora desprovida. Apelação da requerida provida.